Tribunal: TJMT
Processo: 0021086-33.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021086-33.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO PEREIRA AGUIAR - CPF: 571.005.941-20 (APELADO), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – PRISÃO ILEGAL E DENÚNCIA INFUNDADA – ARMEIRO – SUSPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - 27 DIAS DE DETENÇÃO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REJEITADA - VALOR FIXADOR EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurado a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral.

3
.
Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

4. Os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Márcio A. Guedes, nos autos da Ação Indenizatória no 0021086-33.2014.8.11.0041 ajuizada por
FABIO PEREIRA AGUIAR,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que
nã
o há nos autos, qualquer comprovação de procedimento inadequado em relação à prisão de 27 (vinte e sete dias) ou da denúncia contra o apelado, eis que a prisão se trata de efetivo exercício da função jurisdicional, inexistindo responsabilidade em face de danos causados quando o perseguido vem a ser posteriormente absolvido, pois, tanto a decretação da prisão preventiva, como a admissibilidade da denúncia repousam em juízo provisório da prática delituosa, de todo legítimo.

Aduz que a conduta do apelante não foi infundada e nem pode ser considerada má-fé, eis que não restavam dúvidas de que as circunstâncias não deixavam dúvidas da existência de uma potencial organização criminosa, com alto poder de intimidação, demonstração de organização operacional em relação aos assaltos às agências bancárias e emprego de armamento de alto poder de fogo.

Defende que a sentença confirmou que o Apelado Fábio Pereira de Aguiar foi reconhecido como um dos assaltantes do roubo realizado na Agência Bancária de Paranatinga, bem como ter ele mesmo reconhecido que consertou dois fuzis da organização criminosa, quando do desempenho de sua função de armeiro, o que afasta a responsabilização civil do Estado, inexistindo prova do dano moral alegado.

Afirma que não comprova as alegações de depressão, de que não conseguiu arrumar emprego porque passou a ser fichado e mal visto pelas pessoas que souberam de sua prisão temporária, inexistindo provas de quanto tempo ficou desempregado ou mesmo se houve recusas de trabalho por estar sendo processado.

Assevera que a prisão do autor não foi em nenhum momento ilegal ou arbitrário, pois foi decretada judicialmente a prisão temporária, inexistindo conduta ilícita praticada por qualquer agente público, razão pela qual inaplicável a responsabilidade objetiva do Estado, com fundamento no art. 37, §6o, da Constituição Federal.

Reitera que o conjunto probatório não demonstra conduta culposa por qualquer agente público, pois não houve condenação errônea do apelado na ação penal e havia indícios suficientes de culpabilidade e de participação do autor.

Aponta o excesso da indenização fixada, incompatível com o suposto dano sofrido, devendo ser pautado pelo princípio da razoabilidade, pelas condições socioeconômicas do ofendido, pelo grau de culpa do ofensor, bem pelo comando vazado no art. 944 do Código Civil.

Ainda, assevera que os critérios de correção monetária e o percentual de juros de mora devem ser corrigidos, pois deve ser aplicado o art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, quais sejam, a TR até 25/03/2015 e após o IPCA-E, com o termo inicial fixado a partir do arbitramento em razão da omissão da sentença, bem como a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, caso mantido a sentença, pela redução do valor fixado a título de dano moral.

Não houve contrarrazões à apelação, conforme certidão em id. 5066101 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 5192013 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Indenizatória no 0021086-33.2014.8.11.0041 ajuizada por
FABIO PEREIRA AGUIAR,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que Fabio Pereira Aguiar ajuizou a presente Ação Indenizatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação deste em danos morais em decorrência da prisão temporária em 02/09/2011 por 27 (vinte e sete) dias, bem como a injusta denúncia e inclusão na Ação Penal no 15235-15.2011.811.0041 (Código n° 316157), na qual restou absolvido sumariamente por ausência de justa causa.

A sentença julgou parcialmente procedente o pleito inicial, colhendo-se a seguinte fundamentação relevante:

“
C
onforme se verifica dos documentos juntados aos autos o Requerente exercia regularmente a profissão de armeiro, conforme os certificados de fls. 25/27.

Armeiro, de acordo com a língua portuguesa, é a pessoa que fabrica, conserta, ou vende armas .

A atuação do armeiro é regulada pela Portaria n. 2259/2011-DG/DPF, in verbis:

Art. 1o. O exercício da atividade de armeiro está condicionado à licença expedida pela Polícia Federal, que procederá à vistoria das instalações da oficina para verificação da adequação dos locais de guarda do armamento, dos equipamentos para conserto das armas e, se for o caso, do local designado para teste de disparo das armas de fogo, sem prejuízo da realização de vistorias inopinadas no exercício da fiscalização.

§ 1o. As armas de fogo entregues ao armeiro para reparo não poderão ficar expostas no local de trabalho, devendo ser guardadas em armário ou compartimento seguro, diverso daquele destinado à munição, e com dispositivos que impeçam seu pronto uso, como correntes, trancas, cadeados de gatilho ou outros dispositivos assemelhados.

§ 2o. O local de trabalho deverá possuir acessos que impeçam ou dificultem a entrada indevida de pessoas e a subtração de materiais, devendo ser protegido com grades metálicas extensíveis às portas, janelas e vigias, e dispositivos de segurança tais como alarmes, câmeras, trancas eletrônicas ou outros assemelhados.

§ 3o. O depósito e armazenamento de munições e outros produtos controlados deve seguir as regras estabelecidas no Decreto no. 3.665, de 2000.

§ 4o. As vistorias nas instalações serão realizadas seguindo os critérios estabelecidos no Anexo I.

§ 5o. Poderá ser concedido prazo de até 60 (sessenta) dias para adequação das irregularidades constatadas durante a vistoria (Anexo II).

(...)

A Lei no 10.826/03 prevê a necessidade de obtenção de licença junto à Polícia Federal para o exercício da atividade de armeiro, assim como o seu cadastramento junto ao SINARM.

Da atenta leitura dos autos, constata-se, portanto, que a questão controvertida gravita em torno da responsabilidade civil do Estado em face de danos eventualmente causados por atos de persecução penal, quando sobrevém a absolvição do acusado.

O art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, orientou-se pela teoria do risco administrativo, na medida em que prevê a responsabilidade civil objetiva do ente público e das demais prestadoras de serviço público em caso de dano causado ao administrado:

"Art. 37. (omissis)

(...) § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Em casos como o demonstrado nos autos, a doutrina pátria aduz que "não se pode cogitar em responsabilidade civil ou em dever de indenizar se não houver dano" (GONÇALVES, 2009, p. 595).

No caso dos autos, a indenização pleiteada decorre da conduta perpetrada pelo delegado de polícia que conduziu a instrução do procedimento de inquérito policial mesmo diante da absoluta ausência de provas robustas, capazes de assegurar a devida prestação jurisdicional penal. O Direito a liberdade é o maior pilar do Estado Democrático de Direito.

(...)

Tais fatos são incontroversos, visto que narrados por ambas as partes, culminou na absolvição sumária do requerido, sendo, portanto, desnecessário qualquer tipo de produção de prova nesse sentido, a teor do art. 374, II e III do atual CPC.

Os possíveis exames complementares, também não foram realizados.

Nas palavras célebres de Martin Luther King Jr, morto em 1968, temos que a “A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça em todo lugar”. Não podemos assistir prosperar a injustiça, desacolhendo o pedido do Requerente, como se a referida prisão jamais tivesse ocorrido.

Diante desse cenário, portanto, remanesce a responsabilidade do Estado de Mato Grosso por eventuais danos causados ao autor pela prisão e denúncia infundada, já reformada pelo Egrégio Tribunal.

(...)

Não obstante, o "quantum" da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para os lesados.

Assim, ao levar em consideração todos os fatores já expostos, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, apresenta-se adequado, sem exasperação nem aviltamento, corrigido a partir desta data.” (grifei).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se à existência ou não da responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso em relação à prisão temporária e suposta denúncia indevida em face do apelado Fabio Pereira Aguiar, na qual este foi absolvido sumariamente da acusação por ausência de justa causa.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.

Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização”
(
MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 43a ed, p. 824/825)

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde
pelos atos de seus agentes.

Logo, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Na hipótese, verifica-se que a parte ré procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo autor, sob o argumento de que não houve conduta lesiva causada pelos agentes do Estado, que atuaram no exercício regular de direito.

Entretanto, percebe-se que não havia indícios suficientes para demonstrar a conduta ilícita da acusada à época da prisão e da denúncia, eis que o próprio conjunto probatório que originou a ação penal em nenhum momento aponta a ligação do armeiro à organização criminosa.

Aliás, no âmbito do processo criminal de no 15235-15.2011.8.11.0042, a conclusão do Magistrado José Arimatéa Neves Costa é clarividente ao apontar a inexistência da justa causa do apelado Fabio Pereira Aguiar, senão vejamos:

"
No caso do Denunciado Fábio Pereira Aguiar, em análise criteriosa dos autos, vislumbro verossimilhança em suas alegações, apresentadas em, onde segundo este Acusado, pelo fato de desenvolver a profissão de armeiro, foi procurado em seu local de trabalho, a Lambari Náutica, por um dos Denunciados, o qual se identificou pelo nome de ‘Alex’, solicitando que Fábio realizasse o conserto de dois fuzis.

Aponta, ainda, a Defesa de Fábio Pereira Aguiar que ao questionar a pessoa de ‘Alex’ se este detinha registro das armas e obtendo resposta negativa, imediatamente recusou o serviço, informando que não realizava serviços em armas sem registros. Ao que ‘Alex’ reagiu, proferindo ameaças contra a pessoa do Denunciado e seus familiares, situação que obrigou o Denunciado realizar o conserto nos fuzis.

Ressaltou também o Defendente que até o momento da sua prisão provisória não conhecia nenhum dos integrantes da suposta Organização Criminosa de que trata a Ação Penal em tela.

Fábio Pereira Aguiar foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática do crime de formação de quadrilha, mas, ainda na cota da Denúncia foi pelo Representante do Órgão Acusador postulado Pedido de Liberdade Provisória do mesmo (fl. 72), sob argumentação de que em liberdade não colocaria em risco a sociedade, tampouco a instrução criminal, sendo acatado o pedido pelo Juízo (fl. 862/866).

Nas declarações prestadas por este Acusado ao GAECO (fls. 105/109), o mesmo foi enfático e apresentou sua versão aos fatos da Denúncia, versão esta mantida por ocasião de sua Defesa escrita (fls. 1352/1361).

Atendendo ao pedido do Ministério Público foi periciado a Cédula de Identidade, Carteira de Motorista e Titulo de Eleitor de Fábio Pereira Aguiar, conforme consta do Laudo Pericial de fls. 986/1004, o qual concluiu que a documentação periciada é autêntica.

Ademais, das interceptações realizadas, percebo que o nome de Fábio Pereira de Aguiar não é citado em nenhum dos diálogos travados entre os demais integrantes do potencial Grupo Criminoso. Também se deve destacar que, dos objetos apreendidos no momento de sua prisão temporária, não foi detectada ilicitude alguma, os quais foram restituídos ao Denunciado.

Um dos únicos indícios que teríamos em desfavor de Fábio Pereira na participação com o Grupo Criminoso seriam os autos de reconhecimentos (fls. 385/402), onde este Acusado foi reconhecido como sendo um dos assaltantes do roubo realizado na Agencia Bancária de Paranatinga/MT.
Porém, o próprio Ministério Público descartou tal possibilidade, por comprovar no rastreamento da ERB de seu telefone celular que na data do evento criminoso Fábio encontrava-se em Cuiabá/MT.

Neste sentido, também, insta frisar que os assaltantes da Agencia Bancária de Paranatinga/MT, estavam encapuzados no momento do assalto, o que fragiliza o reconhecimento alhures citado.

Frise-se, ainda, que embora o próprio Acusado Fábio tenha admitido o conserto de dois fuzis da suposta quadrilha, diante da situação de coação em que se encontrava, e, mesmo havendo realizado o conserto sem a ameaça que lhe foi dirigida, ainda, assim, não há que se falar em dolo na conduta de Fábio Pereira Aguiar, pois o fato de realizar o conserto das armas não é suficiente para presumirmos que o Denunciado soubesse sobre a finalidade de utilização das mesmas.

Em suma, não vislumbro liame psicológico ou factual na conduta de Fábio para com o suposto Grupo Criminoso, o qual apenas desempenhou sua profissão de armeiro, inclusive, como mencionado pelo mesmo, ‘sob coação’, não havendo indícios suficientes de sua adesão à conduta dos demais denunciados, vislumbrando-se desde logo falta de justa causa para a Ação Penal.

No esteio das considerações acima devemos ter em mente que o processo penal atinge o status dignitatis do acusado, e muitas vezes esse sacrifício é exigido sempre que ocorre caso de absolvição, mas sempre no interesse do bem comum.

Nas palavras de Heleno Fragoso, ‘O juízo de admissibilidade da acusação impõe ao juiz também a verificação da viabilidade do direito de ação, que tem como condição elementar o legítimo interesse’. O vigente Código de Processo Penal é, como afirma José Frederico Marques, pouco claro a esse respeito, pois não traz texto expresso exigindo, como condição do direito de ação, o legítimo interesse. Fácil é demonstrar, porém, que tal condição se encontra imanente ao sistema legal em vigor.

José Frederico Marques leciona que se o processo penal atinge o status dignitatis da pessoa, não só pode como deve o Magistrado apreciar se na denúncia ou queixa se contém a possibilidade de uma condenação : ‘Se nem o fumus boni iuris pode descobrir-se para alicerçar a peça acusatória, seria iníquo que o juiz permanecesse impassível e, como simples autômato, fosse recebendo a denúncia ou queixa’.

‘Não estando a denúncia lastreada em um mínimo de indício probatório, em especial, quanto à materialidade e no que pertine ao dolo do agente, deve ser tida como inepta e rende ensejo à rejeição, pois não basta a formalidade de perfeita descrição dos fatos, os quais emergem como meros erros técnicos contábeis.’ (Tribunal de Justiça de Rondônia, rel. Des. Antônio Cândido de Oliveira, in RT 721/504) . o sublinhado é nosso.

‘A opinio delicti deve calcar-se em suspeita fundada e razoável, não presumida, pelo que, se esta não se faz presente com tais atributos, falta verdadeira condição de ação a justificar a persecução, em sua fase processual, persecução que, por suas características e efeitos, atinge, sem dúvida, não só o status libertatis como, ainda, o status dignitatis do acusado.’(TACrimSP, RT 606/356).

Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, não me convencendo de que os fatos narrados na denúncia se amoldam ao tipo penal do art. 288, parágrafo único, do CPP, ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado Fábio Pereira Aguiar, da imputação que lhe foi conferida na exordial acusatória, o que faço com base no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, também fundando tal decisão no art. 395, III, do mesmo Código de Processo Penal."

Como se vê, o apelado exercia a profissão de armeiro, devidamente licenciado pela Polícia Federal, extraindo-se a conclusão de que até aquele momento possuía a reputação ilibada perante a sociedade, haja vista que tal profissão não é facilmente obtida ao homem médio.

Outrossim, em que pese existir comprovação de que o armeiro realizou o conserto de dois fuzis para um dos indivíduos da organização criminosa, supostamente sob o regime de coação, tal conduta não o vincula aos delitos apurados, como bem fundamentado no processo criminal.

Ainda que tenha realizado esse conserto de armas restritas, a conduta do apelado implicaria apenas em violação à normativa que regula a profissão de armeiro, prevista na Lei no 10.826/2003, razão pela qual o juízo criminal não vislumbrou a justa causa para a persecução penal contra ele.

O próprio Ministério Público descartou a possibilidade de o apelado ter participado no assalto ao banco de Paranatinga em questão, “por comprovar no rastreamento da ERB de seu telefone celular que na data do evento criminoso Fábio encontrava-se em Cuiabá/MT”.

Somado a isso, também restou fundamentado que nas interceptações telefônicas realizadas no inquérito criminal, o nome do apelado não foi citado em nenhum dos diálogos travados entre os demais integrantes do potencial grupo criminoso, não sendo detectada ilicitude alguma à época de sua prisão temporária.

Delineado esse cenário, tem-se que o apelado permaneceu preso por 27 (vinte e sete) dias. Entretanto, novamente o próprio Ministério Público postulou pedido de liberdade provisória, sob o argumento de que não exercia perigo à sociedade ou à instrução criminal, o que corrobora com a desnecessidade de sua prisão decretada.

Como consta da sentença, “a indenização pleiteada decorre da conduta perpetrada pelo delegado de polícia que conduziu a instrução do procedimento de inquérito policial mesmo diante da absoluta ausência de provas robustas, capazes de assegurar a devida prestação jurisdicional penal”.

Não obstante, tenho que não merece prosperar a alegação do Apelante, de que, na espécie, os agentes públicos agiram no exercício regular de seu direito, ao cumprir seu dever legal consistente apurar crimes.

Ora, urge ressaltar que muito embora as atividades investigatória e persecutória de fatos tidos como criminosos seja função essencial do Estado, tal atribuição não o exime de adotar a devida cautela consubstanciada, na espécie, eis que a prisão e oferecimento da denúncia deve-se ser pautada na presença de fortes índicios e robustez das provas, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, os elementos acima destacados demonstram, de forma inequívoca, os danos morais sofridos pelo Apelado, decorrentes de ter sido detido de forma equivocada, por consequência da conduta negligente de agentes públicos.

Em que pese não existir prova da perda do emprego ou do quadro depressivo, não se precisa de muito para verificar que até hoje, em simples pesquisa em sítios eletrônicos, o retorno das buscas sobre o nome “Fabio Pereira Aguiar” são as prisões e o suposto envolvimento com a organização criminosa responsável pelos assaltos a banco na modalidade de “Novo Cangaço”.

Assim, no caso em tela restou evidenciada a conduta negligente por parte do Poder Público, visto que devidamente demonstrados o dano e o nexo causal entre ambos e prescindível a demonstração de culpa ou dolo.

Desse modo, impõe-se o dever de reparação decorrente da prática de ato ilícito.

Não obstante, restou claro o constrangimento gerado ao autor por ter sofrido detenção de forma indevida e a infundada denúncia , o que apenas reforça a responsabilidade estatal pela conduta negligente de seus agentes.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL- MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDO – AUTOR DA AÇÃO ABSOLVIDO DO CRIME IMPUTADO NAQUELA OCASIÃO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 2 (DOIS) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA -

VALOR ARBITRADO- REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER O DEMANDANTE - IMPOSSIBILIDADE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ- CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO- DESNECESSIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão de mandado de prisão preventiva expedido e cumprido há mais de 20 (vinte) anos, o qual não havia sido recolhido.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

No tocante ao dano material, consistente na indenização acerca do valor gasto com contratação de advogado “é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis” (RESp 1.696.910/SP)

O Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento que, nas condenações impostas a Fazenda Pública, revela-se inconstitucional a atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09), uma vez que não se “qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1000012-12.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – DETENÇÃO POR POUCAS HORAS EM DELEGACIA DE POLÍCIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DE DELITO – HOMONÍMIA – PRISÃO ILEGAL – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTINDO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Conforme o princípio da dialeticidade, ao interpor qualquer recurso, compete ao recorrente, em seu arrazoado, expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial recorrido, sob pena de não conhecimento da insurgência. Hipótese em que a parte autora rebateu os argumentos que embasam a sentença, não havendo que se falar em razões dissociadas. Preliminar rejeitada.

2 – A responsabilidade civil do Estado, em relação aos danos causados por seus prepostos a terceiros é objetiva, sendo necessária a ocorrência de três pressupostos: a) ação do agente público (fato administrativo); b) dano material ou moral e c) nexo de causalidade entre ambos.

3 – O Estado demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior.

4 – É ponto incontroverso da lide o equívoco que determinou a prisão do Apelado, fato este corroborado pelas provas carreadas aos autos. Inteligência do art. 374, III, do CPC.

5 – Reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente do constrangimento e sofrimento da parte autora, que foi abordado de forma equivocada e preso por equívoco.

6 – No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro.

7 – O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado, motivo pelo qual foi mantido. (N.U 1000433-47.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que a prisão ilegal teve como causa imediata a conduta negligente de agentes públicos.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que
o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, , esses elementos me autorizam manter o valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) título de danos morais, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor.

Por fim, quanto à correção monetária e juros de mora, escorreita a sentença, eis que fixados em observância ao tema 905 do STJ,
pois se tratando de condenação por danos morais, aqueles devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ
.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)”

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, tão somente para determinar que a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora sejam aqueles aplicados à caderneta de poupança, nos termos do tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020